Tribunal: STF
Processo: RMS 37481
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Gil Bueno de Magalhães, em 21.9.2020, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. AUDITOR FISCAL AGROPECUÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO (CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA) – ARTS. 117, IX E XII, E 132, IV, XI E XIII, DA LEI 8.112/1990; 9º, I, 11, I E II, DA LEI 8.429/1992. INFRAÇÕES DISCIPLINARES TAMBÉM CAPITULADAS COMO CRIME DE CORRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 142, § 2°, DA LEI 8.112/1990. NULIDADE DA PORTARIA INSTAURADORA DO PAD. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DA COMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVAS CONTUNDENTES DA INFRAÇÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA
    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por auditor fiscal federal agropecuário contra ato da Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento consubstanciado na Portaria 84, de 3 de maio de 2019, a qual cassou a aposentadoria do impetrante, por infringência às proibições contidas nos arts. 117, IX e XII, e 132, IV, XI e XIII, da Lei 8.112/1990, c/c arts. 9º, caput, I, e 11, caput, I e II, da Lei 8.429/1992, tendo em vista o apurado no Processo Administrativo Disciplinar – PAD 21000.032496/2016-26.
    OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA APURADA TAMBÉM EM AÇÃO PENAL
    2. Segundo se extrai dos documentos carreados aos autos, o Processo Administrativo que o impetrante pretende anular e que culminou na cassação de sua aposentadoria abrangeu os mesmos fatos descritos na Ação Penal 5000477-52.2016.4.04.7008/PR, em curso na 1ª Vara Federal de Paranaguá/PR, que apura a prática dos crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa (Código Penal, arts. 317, § 1°, e 333), conforme consta da Nota Técnica n° 065/2016/CORREG/SE, do Corregedor da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (fls. 73-77), que determinou a abertura de sindicância investigativa, posteriormente transformada no citado processo administrativo (fls. 107-119).
    3. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, na citada Ação Penal, o ora impetrante, “no período compreendido entre 28/01/2004 e 02/04/2008, valendo-se da condição de servidor integrante dos quadros efetivos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, recebeu para si, 67 vezes, em razão do cargo de fiscal federal agropecuário, dolosamente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício com infringência de dever funcional, sendo que, de fato, deixou de praticar atos de ofício em face das empresas DDP FUMIGAÇÕES LTDA. e UNINSPECT DO BRASIL LTDA.” (fl. 144).
    INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE QUANTO AO RESULTADO DO PAD
    4. O impetrante alega haver nulidade porque não foi intimado no tocante ao resultado do processo administrativo, com o argumento de que teria tomado conhecimento de tal fato por um colega, um dia após a publicação da portaria de demissão no boletim interno.
    5. Contudo, o resultado final do PAD foi veiculado na Portaria 84, de 3 de maio de 2015, da Lavra da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
    PRAZO PRESCRICIONAL DE INFRAÇÃO CAPITULADA COMO CRIME É O DA LEI PENAL EM ABSTRATO: ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/1990
    6. O impetrante sustenta que o ato de demissão, publicado em 5.9/2019, seria ilegal pela ocorrência de prescrição. Isso porque a autoridade competente para apurar as infrações disciplinares que lhe foram imputadas teria tido conhecimento das infrações disciplinares pela autoridade impetrada, em 12.4.2008, mas instaurou o procedimento administrativo disciplinar somente oito anos depois.
    7. A alegação não prospera. Nos termos do art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, os prazos da prescrição administrativa sujeitam-se aos da lei penal quanto às infrações administrativas também capituladas como crime.
    8. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que, em virtude da independência das esferas administrativa e criminal, a existência de apuração criminal não é pré-requisito para o uso do prazo prescricional penal, averiguado pela pena in abstrato. A propósito: MS 20.857/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 12/6/2019; EDv nos EREsp 1.656.383/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 5/9/2018.
    APLICAÇÃO DO ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/1990 AO CASO CONCRETO
    9. Na hipótese em tela, o impetrante responde na esfera penal pelo crime de corrupção passiva e ativa (arts. 317, § 1º, e 333 do CP), que tem como pena máxima em abstrato doze anos de reclusão. Esta é aumentada de um terço nos casos em que o servidor, em consequência de vantagem ou promessa, retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional, o que totaliza dezesseis anos.
    10. No caso, não há informação atualizada sobre o resultado da Ação Penal 5000477-52.2016.4.04.7008/PR, sendo impossível verificar o andamento do processo no Tribunal Regional Federal da 4ª Região – em segredo de justiça.
    Contudo, como ressaltado, tal é irrelevante para o feito, pois a pena deve ser calculada em abstrato.
    11. De acordo com o art. 109, II, do CP, o prazo prescricional é de 16 (dezesseis) anos, como acima descrito. No entanto, como o impetrante conta com mais de 70 anos de idade (fl. 64), desde 27/11/2017, aplica-se o art. 115 do CP, reduzindo-o à metade, de modo que a prescrição do PAD seria de oito anos.
    DATA EM QUE A AUTORIDADE COATORA TEVE CIÊNCIA DO ATO: 7.6.2016 – TERMO INICIAL APONTADO PELO IMPETRANTE RELATIVO A OUTRAS IRREGULARIDADES
    12. Consoante o art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do PAD.
    Em outras palavras, o prazo prescricional não começa com a mera ciência da irregularidade por qualquer servidor público, mas sim pelo conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD.
    13. Embora o impetrante afirme que a autoridade coatora teve ciência dos fatos narrados em 12 de abril de 2008, em reunião com representantes das empresas de fumigação, representantes do Ministério da Agricultura e o superintendente da época, Daniel Gonçalves Filho, não comprovaram tal alegação.
    14. As cópias da ata da aludida reunião e do depoimento do Sr. Orlando Scremin Filho e Cidinei Ribeiro na Polícia Federal, colacionadas no corpo da petição inicial, mas nem sequer carreadas aos autos, relativas à reunião citada, as quais estariam no IPL55/2006, são insuficientes para comprovar a ciência inequívoca da autoridade competente para averiguar os fatos no PAD que o impetrante pretende anular.
    15. Consta das citadas cópias reunião com a presença de pessoa de nome Daniel, superintendente do Ministério da Agricultura, e menciona-se nela ter-se relatado que existiam suspeitas de determinadas empresas de que o impetrante beneficiaria a empresa DPP Fumigações (fl. 13). Entretanto, a denúncia que originou o PAD cujo impetrante quer tornar nulo refere-se aos fatos específicos da citada Ação Penal 5000477-52.2016.4.04.7008/PR, esquadrinhados em outro inquérito policial que não o IPL55/2006 .
    16. Conforme se constata dos documentos acostados aos autos, o PAD refere-se à acusação de que o ora impetrante recebeu para si, 67 vezes, no período de 28.1.2004 a 2.4.2008, em razão do cargo de fiscal federal agropecuário, vantagem indevida para deixar de praticar atos de ofício em face das empresas DDP Fumigações Ltda. e Uninspect do Brasil Ltda. Tais documentos também aduzem que Sergio Nivaldo Correa Sampaio e Carla Moreira Lima Sampaio, agindo em conjunto, ofereceram as citadas vantagens ao impetrante, no mencionado período. Esses fatos foram aferidos no Inquérito Policial 1/2012DPF/PNG/PR.
    17. Portanto, apesar de, naquela data de 2008, já poder ter sido aberta sindicância contra o impetrante por aqueles fatos, não se pode dizer que a autoridade coatora teve ciência das acusações veiculadas no presente PAD em 2008. Isso porque esse procedimento diz respeito a outros fatos específicos, apurados em outro inquérito policial. Corrobora essa conclusão a existência de diferentes Ações Penais e procedimentos administrativos disciplinares contra o impetrante.
    18. Não tendo o impetrante demonstrado sua tese por prova cabal, que lhe é exigida em Mandado de Segurança, não há como acolher sua alegação, devendo prevalecer a data de 4.7.2016 como marco temporal em que a autoridade coatora teve ciência do fato.
    19. In casu, o ilícito funcional apenas se tornou conhecido em 4.7.2016, quando do recebimento pela Corregedoria Seccional do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Ofício 24/ANFA/SINDICAL/DSPR, noticiando a existência da aludida Ação Penal, conforme consta do documento de fl. 66, sendo este o termo inicial do prazo prescricional.
    20. Iniciada a contagem do prazo prescricional, a partir da ciência da autoridade competente para a instauração do PAD, há interrupção do prazo com a publicação do primeiro ato instauratório válido, que, no caso, foi a abertura de sindicância pela Portaria 320, de 18.7.2016 (fl. 81). Verifica-se que, entre os citados marcos temporais, não transcorreram os oito anos.
    21. Interrompido o prazo prescricional, ele recomeça a correr por inteiro, consoante dispõe o art. 142, § 4º, da Lei 8.112/1990.
    22. No caso, a pena de demissão foi aplicada em 3.5.2019, de modo que não se consumou a prescrição, porque não houve transcurso dos já citados oito anos.
    INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PORTARIA INSTAURADORA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AUSÊNCIA DE VÍCIO DECORRENTE DE SUPOSTA FALTA DE PRORROGAÇÃO DE RECONDUÇÃO DA COMISSÃO
    23. Tampouco prospera a alegação de nulidade da Portaria instauradora do PAD sob o argumento de que seria genérico, sem conter elementos indispensáveis como os integrantes da comissão, indicação do procedimento, prazo para conclusão, indicação do alcance do trabalho etc.
    24. Consoante se verifica à fl. 265, a Portaria 193, de 3.10.2016, que instaurou o PAD, contém o nome dos integrantes da comissão, respectivos números de matrículas, o prazo de duração e a indicação das irregularidades a serem investigadas, as quais estão insertas nos autos do Processo SEI 21000.032496/2016-26.
    25. Não há razão em afirmar que a Portaria instauradora seria genérica, ainda mais quando a instauração do PAD foi motivada por ofício que noticiou existência de Ação Penal, após prévia sindicância com precisa discriminação das condutas do impetrante e os delitos penais supostamente praticados por ele.
    26. Tanto é assim, que o impetrante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa: foi interrogado (fls. 515-520), bem como ouvidas suas testemunhas (fls. 426-430; 447-450; 453-455; 457-461; 719-752). Ele apresentou defesa escrita (fls. 576-624) etc.
    27. Além disso, não existe o suposto vício porque "o então acusado fora notificado em 14.02.2017 pela comissão que sequer havia sido reconduzida aos trabalhos ou tivesse portaria para tanto, sendo nulo o ato e por consequência os atos subsequentes". A comissão foi reconduzida pela Portaria 17, de 27.01.2017, pelo Corregedor/MAPA (fl. 674).
    AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARCIALIDADE DA COMISSÃO
    28. A tese do impetrante de que a comissão processante seria parcial é desprovida de provas: funda-se em meras conjecturas e interpretação subjetivas que ele faz das perguntas elaboradas por tal órgão às suas testemunhas. Deve, portanto, ser rechaçada. Não se vislumbra, assim, nenhuma das hipóteses legais de impedimento ou de suspeição – descritas nos arts. 149, § 2º, da Lei 8.112/1990; 18, 19 e 20 da Lei 9.784/1999 – dos membros da comissão no caso dos autos INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 149 PELA PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE
    29. As alegações do impetrante de que a presidente da comissão não atenderia aos requisitos do art. 149, caput, da Lei 8.112/1990, por ser titular de cargo efetivo de Auxiliar Operacional na Superintendência Administrativa do Ministério da Fazenda, igualmente são descabidas, porquanto sem amparo em elemento probatório.
    30. O impetrante, a quem incumbe a demonstração do direito líquido e certo, no presente feito, por não ter como comprovar suas afirmações, chega a pleitear que "a Administração apresente aos autos a comprovação de que a referida servidora preenche os requisitos do art.149, caput da Lei nº . 8.112/90, bem como, promova a verificação da validade da documentação apresentada com pela servidora junto ao MEC" porque, "caso a Servidora não se enquadre nos requisitos do artigo 149 da Lei supracitada, exsurgirá uma nulidade adicional a militar pela anulação do PAD em questão", o que configura dilação probatória, que, a toda evidência, não se admite em Mandado de Segurança.
    31. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o art. 149 da Lei 8.112/1990 somente exige que o Presidente da Comissão Processante ocupe cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou tenha nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado, sem vedação aos que possuírem lotação em outro órgão, diverso daquele onde o indiciado seja lotado. Nesse sentido: MS 17.053/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/9/2013, e MS 17.796/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 19/11/2019.
    EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES E CAPAZES DE COMPROVAR A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES PERPETRADAS
    32. Ao contrário do que sustenta o impetrante, encontra-se devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva diante do farto conjunto probatório, como bem ressaltado no Parecer 00181/2019/CONJUR-MAPA/CGU/AGU (fls. 665-686): "Conforme se verifica, nenhum dos precedentes acima transcritos se identifica com o caso apurado nestes autos, cujos elementos de prova tanto material quanto subjetivas (testemunhos) são fartos, conforme certifica-se os comprovantes de depósitos efetivados pelas empresas envolvidas na conta corrente do indiciado Gil Bueno de Magalhães (citados no item 28, desta manifestação jurídica), a saber: Apêndice A - CNPJ 08.321.401/0001-55 - DDP Fabricação de Pallets Ltda. período 19.03.2007 a 02.04.2008, crédito na conta de Gil Bueno de Magalhães no valor de R$ 22.990,54 (vinte e dois mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos); Apêndice B - CNPJ 07.082.243/0001-65 – DDP Fumigação Ltda. período de 27.09.2005 a a 03.03.2008, crédito na conta de Gil Bueno de Magalhães no valor de R$73.089,54. Apêndice C – CPF 139.185.089-00 - Gil Bueno de Magalhães, crédito através de cheques compensados e transferências da empresa DDP Fumigação Ltda. De 14.11.2005 a 03.03.2008, no valor de R$ 31.237,54. Apêndice E – CNPJ 03.674.566/0001-97 - Uninspect do Brasil Ltda. crédito na conta de Gil Bueno de Magalhães de 28.01.2004 a 05.08.2005, no valor de R$20.013,00. Total dos depósitos na Conta Corrente do indiciado Gil Bueno de Magalhães, de 28.01.2004 a 02.04.2008 no valor de R$147.330,61. A título de prova testemunhal, cuja coleta centralizou-se por cerca de noventa por cento em testemunhos ofertados pela Defesa, que pouco contribuíram para a elucidação dos fatos, mas há testemunhos robustos na transmissão de valiosas circunstâncias que induzem ao esclarecimento da verdade real dos fatos incriminatórios, tais como os colhidos das seguintes pessoas: Sérgio Nivaldo Correa de Sampaio, empresário, Eduardo Valentim e Rita de Cássia Barroso Alves, Auditora Fiscal Federal Agropecuária, cujos destaques de seus testemunhos constam em transcrição no item 30 (trinta) deste Parecer, sendo que em relação ao testemunho da Sra. Rita de Cássia Barroso Alves, é por demais revelador das circunstâncias embrionárias e finais que deram causa à instauração do Inquérito Policial pela Polícia Federal e do subsequente ajuizamento da Ação Penal nº 5000477- 52.2016.4.04.7008/PR".
    33. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que descabe "examinar em Mandado de Segurança a suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar – PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, pois se exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado".
    PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO APLICADA
    34. A aplicação da demissão ao impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a sanção foi fixada após regular processo administrativos disciplinar, motivadamente, sendo adequada e necessária, diante da gravidade da conduta por ele praticada.
    CONCLUSÃO
    35. Segurança denegada” (fls. 19-24, vol. 14).
    2. Contra essa decisão o recorrente interpõe, tempestivamente, recurso ordinário. Alega “a prescrição e a ilegalidade do PAD, pela ausência do devido processo legal (substancial)” (fl. 62, vol. 14) e, ainda, que “o processo administrativo disciplinar registrado sob nº 21000.032496/2016-26, que culminou na cassação da aposentadoria do recorrente, teve por objeto os fatos descritos na Ação Penal n° 5000477-52.2016.4.04.7008/PR, que em tese, ocorreram entre 28.1.2004 a 2.4.2006 (…) Entretanto, o conhecimento pela autoridade deu-se em julho de 2008, pois os são documentalmente comprovados mediante cópia da ata de reunião, bem como, cópia do depoimento do Sr Orlando Scremin Filho e Cidinei Ribeiro na Polícia Federal, que afirmam ter participado da reunião ora citada, documentos acostados em IPL55/2006” (fl. 71, vol. 14). 
    Afirma que, “a depender do momento em que o fato chegará ao conhecimento de certa autoridade, restaria configurada verdadeira hipótese de imprescritibilidade, não planejada pelo Constituinte” (fl. 81, vol. 14). 
    Salienta que “a própria Lei nº 8.112/1990, que rege os destinos dos servidores públicos civis federais, estabelece no § 2º do art. 142, que às infrações disciplinares também tipificadas como crime aplicam-se os prazos prescricionais previstos na lei penal, afastando, por conseguinte, a aplicação dos prazos prescricionais das ações disciplinares, previstos no incisos I a III, do mesmo artigo” (fl. 81, vol. 14). 
    Aponta precedente deste Supremo Tribunal, no Mandado de Segurança n. 20.069, DJ 2.9.1977, Redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, pelo qual “viola a razoabilidade diferenciar o termo inicial da prescrição, ou seja, quando for oriunda de uma infração disciplinar tipificada como crime, o dies a quo é o da data em que esse se consumou, ao passo que se a infração disciplinar for derivada de disposições estatutárias, o termo inicial da prescrição é o da data do conhecimento/ciência por parte da Administração Pública” (fl. 86, vol. 14).
    Assevera que, “no caso em tela, em que a infração disciplinar supostamente configura (corrupção passiva, cuja pena máxima em abstrato é de 12 (doze) anos – CP, art. 317), rege- se a prescrição da pretensão punitiva pelo mesmo prazo previsto na legislação penal, que no caso é de 16 (dezesseis) anos (CP, art. 109, II). Considerando que o recorrente possui mais de 70 (setenta) anos, razão pela qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade (oito anos)” (fl. 93, vol. 14). 
    Conclui que, “de 12/04/2008 à 03/10/2016 [data de instauração do processo disciplinar pela Portaria n. 193], decorreram-se 8 (oito) sem que o Estado exercesse seu ius puniendi na persecução da suposta denúncia. Assim, o feito encontra-se prescrito” (fl. 94, vol. 14). 
    Extrai de sua argumentação que haveria nulidade do processo disciplinar “por não ter sido intimado quanto ao resultado do processo administrativo, com o argumento de que teria tomado conhecimento de tal fato por um colega, um dia após a publicação da portaria de demissão no boletim interno” (fl. 95, vol. 14) e por ausência de “uma portaria reconduzindo os membros depois do vencimento do prazo concedido na primeira portaria” (fl. 109, vol. 14). 
    Afirma que os membros da comissão processante não teriam sido imparciais no julgamento, inquirindo testemunhas com perguntas “capciosas” que não teriam o condão de “buscar a verdade real e sim para buscar elementos de condenação” (fl. 99, vol. 14). Transcreve trechos dos depoimentos. 
    Anota, ainda, pretensa nulidade da portaria instauradora do processo disciplinar que “sequer menciona o cargo dos integrantes da comissão, impedindo que a defesa verifique se possuem atribuições de competência para figurar como membros da comissão” (fl. 105, vol. 14). 
    Argumenta que “a presidente da comissão não atenderia aos requisitos do art. 149, caput, da Lei 8.112/1990, por ser titular de cargo efetivo de Auxiliar Operacional na Superintendência Administrativa do Ministério da Fazenda, igualmente são descabidas, porquanto sem amparo em elemento probatório” (fl. 106, vol. 14). 
    No mérito, assevera não haver “provas, sequer indícios, que indiquem que o já citado servidor é autor de qualquer ilícito passível de punição” (fl. 111, vol. 14). 
    Salienta jamais ter recebido “valores para praticar ou deixar de praticar atos de ofício. Isso jamais ocorreu e, como se verá, não foi minimamente demonstrado pela denúncia a qual, em sentido exatamente oposto, baseia-se em meras informações sem base verídicas nem legais feitas por empresas que sequer estão ativas perante o órgão competente, ao contrário estão desativadas (por conta de irregularidades). Os valores recebidos são advindos de uma transação de compra e venda do imóvel entre Gil e Sergio, conforme documento anexado 21/112018” (fl. 112, vol. 14). 
    Observa que a pena de demissão aplicada afrontaria o princípio da proporcionalidade e requer “a aplicação do princípio disposto para aplicação de medida administrativa” (fl. 128, vol. 14). 
    Estes os pedidos apresentados no recurso:
    “6.3. Que este Recurso seja conhecido e provido, reformando-se o Acórdão Recorrido para fins de conceder a segurança pleiteada, reconhecendo-se a violação ao direito líquido e certo do Recorrente, direito este consubstanciado na garantia constitucional ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; 
    6.3.1. Por conseguinte, que sejam anulados (i) o Processo Administrativo Disciplinar nº. 21000032496/2016-26, e (ii) o Despacho (s/número), proferido pela Exma. Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Diário da União Publicado;
    6.3.2. Sucessivamente, seja determinada a imediata reintegração dos proventos de aposentadoria do Recorrente, com pagamento retroativo dos valores indevidamente tolhidos desde sua cassação, devidamente corrigidos” (fl. 129, vol. 14).
    3. Em 19.10.2020, a União apresentou contrarrazões ao recurso no sentido da manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos (fl. 1, vol. 16).
    Assevera não haver “prova cabal que macule o PAD de nulidade, de modo que meras alegações genéricas não se prestam a esse papel, porquanto os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade” (fl. 3, vol. 16).
    Ressalta ser “firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que, nos termos do art. 142, § 1°, da Lei 8.112/1990, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar do Estado inicia-se na data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do PAD, ou seja, o prazo prescricional não se inicia com a mera ciência da irregularidade por qualquer servidor público, mas sim pela regular ciência da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD (MS 20.942/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015; MS 19.488/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/03/2015, DJe 31/03/2015; MS 17.954/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 19/03/2014)” (fl. 5, vol. 16). 
    Conclui que “o controle jurisdicional tem por objeto somente a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Não se exerce controle sobre o mérito do ato administrativo. Incumbe à Administração, com exclusividade, o controle do mérito do ato administrativo sancionador, o qual pode ser revisto em recurso administrativo” (fl. 8, e-doc. 16).  
    Pede o desprovimento do recurso.
    4. Em 3.3.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:
    “Recurso em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Prescrição da pretensão sancionatória não consumada. Nulidades apontadas pelo recorrente não positivadas. Pena de cassação de aposentadoria que não ofende a proporcionalidade. Parecer pelo desprovimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 21). 
     
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. No mandado de segurança impetrado contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar, como próprio dessa ação, não se admite dilação probatória, sendo indispensável a comprovação, de plano, de ilicitude na condução do processo, o que não se verifica na espécie.
    A demissão do cargo público resultou da apuração de prática das infrações disciplinares “previstas nos artigos 116, II, III e IX; 117, IX, e 132, IV e V, da Lei 8.112/1990” (fl. 130, vol. 10).
    7. O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade do mandado de segurança para a produção de contraprovas em processo disciplinar e assentou que “a documentação apresentada nos autos não evidencia a presença de vício de natureza formal ou material a exigir a decretação da nulidade do processo administrativo disciplinar, considerando que foi observado o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa constitucionais” (fl. 137, vol. 10).
    No presente recurso, a recorrente não suscita irregularidades formais no processo disciplinar. Volta-se apenas contra o resultado, que não estaria respaldado em provas isentas, como nos depoimentos das testemunhas ouvidas e favoráveis ao recorrente, mas somente nas versões dos policiais denunciantes, que teriam interesse em prejudicá-lo. 
    Quanto a essas matérias, o Relator ressaltou no voto condutor do julgamento:
    “(...) é insuficiente a alegação genérica de que deve ser decretada a nulidade do PAD em virtude da utilização de depoimento dos servidores que presenciaram os fatos, sem a indicação de vício específico para macular a validade do ato administrativo, nos termos dos arts. 18 a 20 da Lei 9.784/1999.
    Ademais, o acolhimento da alegação de nulidade processual em PAD não prescinde da demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.
    A aplicação da penalidade disciplinar esteve fundamentada em provas documentais (termos lavrados no momento da ocorrência) e nos vários depoimentos das testemunhas indicadas pela Administração e pela própria servidora ora impetrante que atestavam a conduta reprovável da servidora no momento da abordagem na rodovia e no interior do Posto da Polícia Rodoviária Federal.
    A participação no PAD como testemunhas dos Policiais Rodoviários Federais que presenciaram os fatos, longe de resultar em nulidade processual, contribui efetivamente para o esclarecimento do ilícito funcional” (fl. 152, vol. 10). 
    O recorrente insiste nos argumentos de desproporcionalidade e falta de razoabilidade da pena de demissão imposta, contrariamente às conclusões a que teria chegado à comissão processante.
    Quanto aos fatos apurados, o recorrente produziu ampla defesa e contraditório, sendo lícito ao administrador o agravamento da penalidade sugerida pela comissão processante, desde que coerente com a prova produzida, como assentado pelo Ministro Herman Benjamin na denegação da segurança:
    “Ao término dos trabalhos de apuração disciplinar, a Comissão Processante apresentou o relatório das fls. 301-309, em que sugerira a aplicação da penalidade de suspensão. Encaminhado o procedimento administrativo à Corregedoria Regional, esta, com efeito, entendeu necessário adequar a sanção em cumprimento ao princípio da proporcionalidade (fls. 317-318). (…)
    Com essas considerações, a Corregedoria-Geral sugeriu a aplicação da penalidade de demissão (fl. 320-335), o que foi ratificado pela Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, conforme parecer exarado pela AGU às fls. 340-360 e acolhido pelo despacho da fl. 361. (…)
    Observa-se, pois, que tanto o relatório da Comissão Processante como a manifestação da Corregedoria-Geral e o Parecer da AGU procederam ao pormenorizado exame dos fatos, das imputações e das provas colhidas no PAD, concluindo, fundamentadamente, pela demissão da servidora faltosa, de modo que se afasta a suposta ausência de motivação para o ato demissório.
    Nesse ponto, aliás, absolutamente inconsistente a tese defensiva pela qual não teria sido apontada a atuação inadequada do agente público – que pretende qualificar como meramente culposo –, tendo em vista farta referência à prova dos autos quanto à culpabilidade da ora autora.
    Por outro lado, também não procede a alegação de que a impetrante deveria ter sido intimada para a aplicação de penalidade superior à